Tribunal: STF
Processo: ARE 1387435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por RENATO VIAL, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, com pedido de tutela antecipada, em que pleiteia a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de conversão da pena de multa em advertência, consoante Auto de Infração nº G004035964, lavrado pelo DNIT em razão do cometimento de infração por excesso de velocidade praticado na condução do veículo I/RAM 2500 LARAMIE, Placa PXI-7707, Vitória - ES, no dia 10 de fevereiro de 2017.



    2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade do indeferimento do pedido de conversão da pena de multa em advertência, nos termos do artigo 267, do CTB e do art. 10, §1º, da Resolução CONTRAN nº 619/2016.



    3. O artigo 267, do Código de Trânsito Brasileiro constitui uma faculdade em favor do órgão fiscalizador para, quando entender mais adequado, determinar a conversão da multa em advertência. Ou seja, a conversão da pena pecuniária em advertência escrita constitui discricionariedade da Administração, e não direito subjetivo do infrator que, em tese, preenche seus requisitos.



    4. A decisão do DNIT foi devidamente motivada, eis que não se mostra educativo a substituição da multa por advertência à conduta que infringiu a velocidade máxima permitida na via.



    5. Não se vislumbra qualquer vício na decisão que indeferiu a conversão da multa em advertência, visto tratar-se de faculdade administrativa, decorrente da análise da conveniência e da oportunidade. No caso concreto, entendendo o DNIT que a medida não se mostrava educativa ao excesso de velocidade autuado, manteve a multa inicialmente fixada, não havendo que se falar em ilegalidade ou ausência de motivação.



    6. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observado o art. 98, §3º, do CPC.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade do indeferimento do pedido de conversão da pena de multa em advertência, nos termos do artigo 267, do CTB e do art. 10, §1º, da Resolução CONTRAN nº 619/2016.



    Em análise aos documentos juntados aos autos, verifica-se que o apelante foi atuado pelo DNIT por “Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento)”, no dia 10 de fevereiro de 2017, conforme auto de infração anexo à inicial (Evento 1 – OUT5, fls. 3 do PDF).



    Verifica-se que, notificado da autuação, o infrator apresentou pedido administrativo de conversão da multa em advertência, que foi indeferido com base nos seguintes fundamentos (Evento 1 – OUT5, fls. 11 do PDF):



    A aplicação da Penalidade de Advertência, como preceitua a Resolução 619/16 do Contran, é uma discricionariedade da autoridade de trânsito que, ao considerar o prontuário do infrator, entenda ser essa a medida mais educativa, o que não se verificou no caso em tela.



    Aplique-se, portanto, a Penalidade de Multa conforme autoriza o §8º do art. 10 da Resolução 619/16 do Contran.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente